Tribunal: TJDFT
Processo: 0722456-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722456-87.2021.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NILMA NERES DOS SANTOS EMBARGADO: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o embargado para se manifestar, caso queira, acerca dos embargos de declaração opostos pela parte adversa nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 9 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator